Tribunal: TJMT
Processo: 1024862-19.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024862-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANILDO COELHO DE MORAES - CPF: 245.451.198-32 (APELANTE), RICARDO AURELIO DONADEL - CPF: 299.757.188-09 (ADVOGADO), Allan Henrique de Araújo Moraes (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLAN HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - CPF: 082.876.211-27 (APELADO), AYRTON JESUS DE ARAÚJO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BISMARK DE ARAUJO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, no entanto, possuindo o alimentando idade e qualificação para exercer atividade laboral, este deve demonstrar a necessidade da manutenção da prestação alimentícia.

In casu
, a manutenção da verba alimentar se dava em razão do alimentando estar estudado, fato este já concluído.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANILDO COELHO DE MORAES, visando reformar a sentença de ID. 112841969, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Exoneração de Alimentos de nº 1024862-19.2017, movida em face de ALLAN HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES e outros, julgou parcialmente procedente para exonerar o apelante do pagamento da verba alimentar referente aos requeridos Ayrton Jesus e Alex Bismark, mantendo a verba alimentar quanto ao requerido Allan Henrique, ora apelado. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID. 112841972, o apelante aduz a ausência de necessidade do alimentando, haja vista que possui 21 (vinte e um) anos, estando apto para trabalhar. Alega, ainda, que se encontra desempregado, não possuindo condições de arcar com a manutenção da verba alimentar.

Contrarrazões de ID. 112841974, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos em face do apelado.

Anoto, inicialmente, que é pacífico que o simples atingimento da maioridade civil não é motivo suficiente para o cessamento da obrigação alimentar.

Na ação de exoneração, deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato ou o procedimento indigno em relação ao devedor (art. 1.708 do Código Civil).

O doutrinador Yussef Said Cahali, ao estabelecer diferença entre o dever de sustento e a obrigação alimentar, leciona:

“O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, e 1.568 do novoCC, como dever de ambos os cônjuges em relação à prole, de mantença da família (art. 1.566, III); cessado o poder familiar, pela maioria ou pela emancipação, cessa conseqüentemente aquele dever; termina, portanto, quando começa a obrigação alimentar.

(...)

2. A obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art. 1.696 do novo Código Civil; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (CC, art. 1.696), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (CC, art. 1.695)”

Com o desaparecimento do poder familiar, em face do implemento da maioridade civil, o dever de sustento transmuta-se em obrigação alimentar, esta mais ampla e decorrente do parentesco, submetendo-se ao binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário.

Da mesma forma, é cediço que a verba alimentícia pode ser revista e/ou modificada a qualquer tempo, quando sobrevier mudança no estado financeiro de quem os presta ou de quem os recebe, a teor do artigo 1.699 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Compulsando os autos, verifico que a manutenção da verba alimentar referente ao apelado, se deu pelo fato deste encontrar-se estudando, no entanto, conforme informação acostada no id. 120122955, o apelado já concluiu seus estudos.

Portanto, diante da ausência de comprovação da necessidade para a manutenção da verba alimentar, sua exoneração é medida que se impõe.

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou inúmeras vezes neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTADA QUE ATINGE A MAIORIDADE CIVIL E DESENVOLVE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A ALIMENTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INC. I, DO CPC.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A maioridade civil por si só não é requisito suficiente para sustentar pedido de exoneração de verba alimentar, mas a falta de comprovação de estar a alimentanda cursando ensino superior, aliada ao fato de que exerce atividade remunerada, é elemento suficiente para a pretensão exoneratória.” (TJ-SC, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 25/05/2011, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO ALIMENTOS.

1. Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, e, embora persista a relação parental, que pode justificar a permanência do encargo alimentar, somente é mantido o encargo alimentar do genitor, quando presente a prova cabal da necessidade dos filhos e quando o genitor tem possibilidade de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento. Não é o caso.
2. A alimentada atingiu a maioridade, é pessoa jovem, saudável, e apta para laborar, inexistente prova de que necessite dos alimentos postulados, cabível a exoneração. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70059987123, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 02/07/2014, Sétima Câmara Cível) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.MAIORIDADE.BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. Ausente prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, porquanto o alimentando, maior de idade, tem condições de trabalhar e prover o próprio sustento, de ser mantida a exoneração da obrigação.
Apelação Cível desprovida.” (Apelação Cível Nº 70056916174, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/12/2013) (grifo nosso)”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para exonerar o apelante da verba alimentar devida ao apelado.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022